Tribunal: TJSP
Processo: 2169994-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão do agravante de viabilizar deliberação de multa condominial – Convocações realizadas sem observância do prazo mínimo de 10 dias previsto na convenção – Antecedência insuficiente (7 dias) e vício reiterado em nova chamada – Probabilidade do direito configurada pelo descumprimento da convenção; perigo de dano pelo risco de deliberação sancionatória;

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão do agravante de viabilizar deliberação de multa condominial – Convocações realizadas sem observância do prazo mínimo de 10 dias previsto na convenção – Antecedência insuficiente (7 dias) e vício reiterado em nova chamada – Probabilidade do direito configurada pelo descumprimento da convenção; perigo de dano pelo risco de deliberação sancionatória; reversibilidade presente – Alegações sobre vazamento/ART/vistoria afetas ao mérito da multa e insuscetíveis de exame exauriente nesta sede – Manutenção da decisão que suspendeu a deliberação do item "2" da pauta – Recurso não provido.